Tribunal: CARF
Processo: 10980.007044/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007044/2008-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
MADEGRAL INDUSTRIA DE MADEIRAS GRALHA AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADEGRAL INDÚSTRIA DE
MADEIRAS GRALHA AZUL LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$ 745.536,58 (setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e trinta
e seis reais e cinquenta e oito centavos) referentes ao ITR suplementar, juros de mora e multa de
ofício (f. 76), ante a não comprovação das áreas de preservação permanente e reserva legal, bem
como do VTN declarado nos exercícios de 2003 e 2004.
Em sede de impugnação suscitou, preliminarmente, i) a nulidade por cerceamento
de defesa, conquanto “não houve determinação segura da infração, achando-se auto de infração
nebuloso neste aspecto, embora tivessem sido consignados claramente o sujeito passivo, a multa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007044/2008-93
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

e o valor cobrado” (f. 88); e, ii) a ocorrência de “abuso de direito” (f. 88). Quanto ao mérito,
arguiu ser prescindível a apresentação do ADA para o reconhecimento tanto das áreas de
preservação permanente quanto daquelas de reserva legal. Ao seu sentir, o laudo técnico
subscrito por engenheiro florestal seria documento idôneo à comprovação das informações
lançadas em DITR. No tocante ao VTN, assegurou que a declaração expedida pela Secretaria de
Finanças da Prefeitura Municipal de Morretes - PR, comprovaria cabalmente o desacerto do
valor arbitrado pela fiscalização e, ao final, sustentou a confiscatoriedade da sanção cominada.
À peça impugnatória foram ainda acostados os seguintes documentos (f.
112/119): Declaração Secretaria de Agricultura e Abastecimento Paranaguá – PR, Declaração N°
95/2007 – Prefeitura de Morretes e Laudo de Avaliação acompanhado de ART.
Ao apreciar as razões e os documentos apresentados pela parte ora recorrente,
prolatou a instância “a quo” decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004
ÁREAS
ISENTAS.
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RESERVA LEGAL. REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva
legal deve estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório
de Registro de Imóveis e ser reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente
exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor. (f. 126)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/11/2010, recurso
voluntário (f. 142/163), replicando a preliminar de “abuso de direito” e as demais teses atreladas
à solução de mérito. Pediu fosse deferida a “juntada de laudo adicional (inclusive contemplando
a NBR 14653-3 da ABNT), a fim de dissipar quaisquer dúvidas sobre a plena correção das
informações prestadas nas suas DlTRs.” (f. 163)
A preliminar de cerceamento de defesa por suposta indeterminação da infração
não foi renovada, razão pela qual sobre ela operados os efeitos da preclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Em atenção ao princípio da verdade material e por
visar o laudo complementar o lastro probatório acostado desde a primeira manifestação, defiro a
juntada.
Em cariz dito preliminar afirma estarmos diante de
duas situações de abuso de direito do Auditor Fiscal lavrador do
Auto de infração combatido, as quais devem ser prontamente
eliminadas: o lançamento de oficio de imposto lançado
regulamente, primeiramente porque as áreas isentas de ITR foram
assim consideradas mediante suporte legal; e o arbitramento do
valor de terra nua em áreas cuja metodologia utilizada na
declaração do contribuinte estava plenamente respaldada na
própria lei alegada como violada. O tópico abaixo esclarecerá
porque ocorreu este abuso de direito do Fisco. (f. 145)
Noto não ser possível apreciar a matéria suscitada sem se adentrar em questões
de mérito, razão pela qual passo apreciá-las conjuntamente. Registro ainda que considerações
genéricas acerca de princípios norteadores da atuação da Administração Pública se revelam
inaptas para afastar o lançamento. Feita a prova do direito de ultimar o lançamento, sobre os
ombros da ora recorrente recai o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos.
Passo à análise do mérito.
A da Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Ocorre que, para que seja o VTN arbitrado válido, há de se
observar os seguintes requisitos, todos previstos no art. 12 da Lei no 8.629/93:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;

IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos autos a tela do SIPT, razão
pela qual voto por converter o julgamento em diligência, para fins de que a unidade de origem
junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

indicando a fonte da informação utilizada, bem como esclarecendo se teria utilizado o valor
médio das DITR do município ou a aptidão agrícola do imóvel.
Após a conclusão da diligência, deverá ser elaborado relatório fiscal
conclusivo, ao qual há de ser oportunizado ao recorrente prazo de 30 (trinta) dias para eventual
manifestação, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574/11.
Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital